Tribunal: TJMT
Processo: 1019151-83.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019151-83.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Nulidade, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VALMIRO ANTONIO PINHEIRO DA SILVA - CPF: 111.644.091-15 (ADVOGADO), RENATO JOSE CURY - CPF: 158.780.538-37 (ADVOGADO), ERONILDES DA SILVA ALMEIDA - CPF: 055.896.021-90 (EMBARGADO), ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 26.793.042/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 59.104.422/0001-50 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANULAÇÃO. VÍCIO DE INTIMAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONTRARRAZÕES PELA EMBARGANTE À APELAÇÃO DE UMA DAS REQUERIDAS. MATÉRIA PREJUDICIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS.

Possível contrarrazões de uma das requeridas contra a apelação da outra, quando a matéria suscitada no apelo lhe é prejudicial.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1019151-83.2022.8.11.0000

EMBARGANTE: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA

EMBARGADA: ERONILDES DA SILVA ALMEIDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração contra acórdão de acolhimento de embargos e provimento parcial de agravo de instrumento interposto por
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA,
em que se anulou o feito originário a partir da inclusão em pauta da apelação, devendo o feito ser remetido novamente ao TJMT para julgamento do recurso, com devido cadastro dos patronos da embargante (id. 157432191).

A embargante Volkswagen afirmou que, “
apesar de reconhecer que não houve a intimação dos advogados da Volkswagen para apresentar contrarrazões, ponderou que o recurso de apelação foi interposto pela outra parte requerida, a corré Ariel, sendo ‘desnecessária a intimação da embargante para contrarrazões, por ausência de prejudicialidade’”.

Assevera que “
o v. acórdão foi omisso em relação ao teor do recurso de apelação interposto pela corré Ariel que tinha como uma das teses adotadas a reversão da condenação solidária imposta pela sentença, para imputar a responsabilidade tão somente à Volkswagen.”

Pede o acolhimento para “
reconhecer a nulidade do feito originário a partir da decisão que intimou as partes para apresentar contrarrazões
” (id. 161358685).

Em contrarrazões, pede-se a rejeição dos embargos (id. 162887681).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de agravo de instrumento interposto por
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA
e manutenção de decisão proferida em Ação de Restituição de Valores Pagos c/c Danos Patrimoniais e Danos Morais n. 0026547-40.2013.8.11.0002 - 330256 - 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, em que se rejeitou embargos de declaração e indeferiu o pedido de chamamento do feito à ordem.

No acordão embargado foi reconhecido vício de intimação dos patronos da embargante, mas se asseverou que “
O recurso de apelação interposto foi pela outra parte requerida, Ariel, sem recurso pela parte autora, de modo que desnecessária a intimação da embargante para contrarrazões, por ausência de prejudicialidade
”.

Entretanto, como apontado nas razões dos embargos, na apelação da requerida Ariel há pedido de reconhecimento de sua ilegitimidade e imposição de ônus apenas contra a embargante Volkswagem (id. 34597449):

De fato, deve ser preservado o direito ao contraditório nesta parte, com possibilidade de contrarrazões à apelação da Ariel, diante da possibilidade de evento prejudicial, em caso de a ilegitimidade passiva ser reconhecida, imputando condenação exclusiva da embargante.

Ante o exposto, ACOLHO os embargos e acrescento que à embargante deve ser preservado o direito de contrarrazões ao apelo da Ariel.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023